Tribunal: TJMT
Processo: 1020453-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020453-21.2020
AGRAVANTE: HELIO LOPES .
AGRAVADA: LINDOMAR FONSECA PINTO SANTANA.
Vistos.
Em resposta a determinação de id. 70169503, esclareço que o presente agravo foi interposto nos autos de no 17845-17.2015.8.11.0041, bem como que a prevenção, desde o RI-TJMT, 15a edição, vigente à época do protocolo do RAC interposto nos mesmos autos de no 17845-17.2015.8.11.0041, estatuía que a distribuição de qualquer recurso cível, tornaria preventa a competência do Relator para todos os demais recursos posteriores, confira-se:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Desse modo, como apelação acima informada, foi de relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, e julgada em 2019, na vigência do Novo CPC, bem como tendo o presente recurso, as mesmas partes e objeto, segundo a regra regimental, a prevenção deve, salvo melhor juízo, recair àquele douto Julgador.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS